Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-25.2007.8.11.0093
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001013-25.2007.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA - CPF: 018.801.491-84 (APELANTE), EVERALDO PADILHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES NA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME EM JULGAMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E STF - DOSIMETRIA ADEQUADA
- RECURSO DESPROVIDO.

"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de
condenações
criminais
anteriores,
ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias
condenações
penais) há de caracterizar, unicamente,
maus antecedentes
"

(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o reconhecimento dos maus antecedentes não deve prevalecer, uma vez que, apesar de o apelante possuir condenações criminais, estas se referem a trânsitos em julgado ocorridos após os fatos narrados na denúncia, requerendo o afastamento da circunstância judicial desfavorável e o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, argumentando que, conforme consta da certidão de antecedentes criminais, o apelante possui condenação por fato (19/08/2006) anterior ao crime em julgamento (22/05/2007), ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente (10/09/2013). Sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, tal situação, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pelo improvimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II, III E IV DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA ADEQUADAMENTE DOSADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade.

A irresignação defensiva cinge-se ao pleito de afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes do apelante, reconhecidos na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que, à época dos fatos (22/05/2007), o mesmo não ostentava condenações com trânsito em julgado, sendo tecnicamente primário e de bons antecedentes.

Transcrevo a sentença na parte combatida:

III – Dosimetria:

Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

A pena
in abstrato
prevista para o crime homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, conforme preceito secundário do artigo 121, § 2.o do Código Penal, sendo, no caso em análise, considerado o emprego de
meio cruel
(inciso III) para qualificar o delito.

Denoto que a
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e seu autor merecem, não transbordam do normal do tipo; seus
antecedentes criminais
são maculados, pois, em que pese tecnicamente primário à época dos fatos, atualmente ostenta diversas condenações [Executivo Penal no 0032658-12.2016.811.0042 – Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(Ação Penal no 0001220-66.2019.8.11.0045 – Trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 04/10/2016; Ação Penal no 0003985-77.2014.8.11.0042 – Trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 04/06/2017); e Executivo Penal no 0032940-79.2018.811.0042 – Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(Ação Penal no 0010141-52.2012.8.11.0042 – Trânsito em julgado da sentença penal em condenatória 03/11/2017)], que embora não suficientes para configurar a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e ensejar acréscimo a pena-base (STJ, AgRg no HC 688.979/SP); não há elementos para se aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado; O
motivo

do crime
foi fútil, conforme considerado pelo Conselho de Sentença, todavia, referida circunstância será valorada, posteriormente, como agravante; as
circunstâncias
do fato, por sua vez, foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, sendo reconhecido o
recurso que dificultou a defesa da vítima
;
as
consequências do crime
são as normais do tipo; ao passo que o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, especificamente, os antecedentes e circunstâncias do crime e, considerada a pena prevista para o crime de homicídio qualificado –
reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
– e o parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena acima do seu mínimo legal, isto é, no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão
. (ID269678873)

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A questão central do recurso reside em definir se condenação por fato anterior ao delito em julgamento, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente, pode ser considerada como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base.

Conforme se depreende dos autos, especificamente das contrarrazões e do parecer ministerial, o apelante, de fato, possui condenação criminal referente a fato ocorrido em 19/08/2006 (Apolo 8418-08.2006.811.0042 – Comarca de Cuiabá/MT – Quinta Vara Criminal – art. 14 da Lei no 10.826/2003), portanto, anterior ao crime em julgamento (22/05/2007). Contudo, o trânsito em julgado desta condenação ocorreu apenas em 10/09/2013, ou seja, após a prática do delito objeto desta ação penal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem posicionamento consolidado no sentido de que as condenações definitivas por fatos anteriores ao crime objeto do processo, ainda que com trânsito em julgado posterior à data deste ilícito, embora não configurem a agravante da reincidência (art. 63 do CP), podem caracterizar maus antecedentes e fundamentar o acréscimo da pena-base.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. Ademais, "[s]egundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/09/2020). 7. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.285/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA, AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, $ 4°, DA LEI DE DROGAS, COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2.
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

3. O patamar da reprimenda imposta (5 anos) não permite, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a concessão da substituição da pena e, nos termos do art. 33, 85 2° e 3o, a fixação do regime aberto.

4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016, COM destaques)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também possui entendimento pacífico nesse mesmo sentido, conforme se observa do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [EMPREGO DE CHAVE FALSA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [...] MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - [...] A "condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (STJ, AgRg no HC no 688.979/SP). [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0035238-78.2017.8.11.0042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

A razão para esse entendimento reside no fato de que para a configuração dos maus antecedentes, diferentemente da reincidência, o que importa é que o agente tenha praticado um crime anterior àquele que está sendo julgado, independentemente da data do trânsito em julgado da respectiva condenação. Isso porque os maus antecedentes visam avaliar o histórico de vida pregressa do réu, revelando sua maior ou menor tendência para a prática delitiva.

Vale destacar que o conceito de maus antecedentes está associado ao comportamento anterior do agente, demonstrando sua personalidade voltada para condutas criminosas, independentemente de quando sobreveio o reconhecimento judicial definitivo desses fatos.

Por sua vez, a reincidência, por expressa disposição legal (arts. 63 e 64 do CP), exige que a condenação anterior tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito, além de observar o prazo depurador de cinco anos.

No caso em análise, o apelante foi condenado definitivamente (com trânsito em julgado em 10/09/2013) por crime (porte ilegal de arma de fogo) praticado em 19/08/2006, ou seja, antes do homicídio ora em julgamento (22/05/2007). Portanto, embora esta condenação não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base, conforme corretamente procedeu o Magistrado sentenciante.

Importante destacar que, à luz do princípio da individualização da pena, o julgador deve analisar todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, dentre as quais se encontram os antecedentes do agente. Considerando que o apelante possui condenação por fato anterior ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, é plenamente justificável a valoração negativa de seus antecedentes.

Ademais, verifica-se que o Magistrado de origem fundamentou adequadamente o aumento da pena-base, não só em razão dos maus antecedentes, mas também pelas circunstâncias do crime, aplicando o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente, o que resultou na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos. Tal critério mostra-se proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Na segunda fase da dosimetria, o Juiz sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade (art. 65, I, CP), tendo em vista que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", CP), procedendo à compensação entre elas, em conformidade com a jurisprudência dominante. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso, a pena foi tornada definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nesse contexto, a dosimetria realizada pelo Juízo de origem mostra-se correta, proporcional e adequadamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade ou injustiça a ser corrigida nesta instância recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação criminal
interposto por ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025